Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-81.2025.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESSARCIMENTO DE DANOS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.

- Culpa concorrente da vítima - A culpa concorrente não é causa excludente de responsabilidade, mas apenas circunstância que reduz o montante da indenização. O nexo causal persiste entre a omissão do agente econômico (fornecedor) e o dano sofrido pelo consumidor, porém

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESSARCIMENTO DE DANOS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.

- Culpa concorrente da vítima - A culpa concorrente não é causa excludente de responsabilidade, mas apenas circunstância que reduz o montante da indenização. O nexo causal persiste entre a omissão do agente econômico (fornecedor) e o dano sofrido pelo consumidor, porém considera-se a concorrência culposa da vítima para o evento danoso, partilhando-se metade do prejuízo entre ambos os litigantes.

DANOS MORAIS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.

- A culpa concorrente da vítima afasta o dever de indenizar o consumidor. Se a parte colabora com o ato ilícito e com os danos que lhe foram causados, concorre com os danos morais eventualmente suportados.

RECURSO NÃO PROVIDO